Tribunal: CARF
Processo: 10650.000317/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.000317/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.558 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
JAIRO CAETANO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2010
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. DOCUMENTAÇÃO DE
REGULAR IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal, a aquisição, o depósito, a
posse ou o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 399/1968, independendo a
caracterização da infração da propriedade dos cigarros. Súmula CARF n° 90.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a parte referente à alegação de violação a
princípios constitucionais, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.000317/2010-25
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.558 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000317/2010-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de auto de infração, lavrado em face de Jairo Caetano Silva e de Vander
Júnior Carvalho, concernente à aplicação de multa disposta no artigo 3o, parágrafo único, do
Decreto-lei no 339, de 30 de dezembro de 1968, em razão da posse de cigarro de procedência
estrangeira sem documentação de regular importação, consistente em R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro, perfazendo o montante total de R$ 41.460,00 (20.730 maços de cigarro
multiplicado por R$ 2,00).
Segue a descrição realizada pela autoridade fiscal (fls. 5/6):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi (ram) apurada (s) infração (ções) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 –INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO, CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
Multa aplicável por maço de cigarro ou unidade de produto relacionado no art. 1o do
Decreto-Lei n ° 399/68, cumulativo à pena de perdimento pela prática de infração às
medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto ou cigarrilha de
procedência estrangeira.
Na data de 21/12/2010, em razão da apreensão de 20.730 maços de cigarros de origem
estrangeira em poder do autuado, foi lavrado o AITAGF- Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de n° 0610500/00093/10, objeto do processo administrativo
de n° 10650.000316/2010-81, no qual foi, pacificamente, imputado a aplicação da
PENA DE PERDIMENTO aos cigarros apreendidos, seguindo abaixo, descrição dos
fatos objeto de referido AITAGF.
TEXTO DO AITAGF N° 0610500/00093/10
Apreensão de 20.730 magos de cigarros de origem paraguaia, de marcas variadas,
devidamente identificados, classificados e valorados em R$ 31.095,00, conforme
constante do anexo RELAÇÃO DE MERCADORIAS, parte integrante deste AITAGF,
por encontrarem-se desprovidos de documentação comprobatória de sua introdução
regular no Brasil.
Referidos cigarros foram apreendidos por policiais militares lotados em Campos Altos-
MG, conforme Reds n° 1488883-2010, datado de 10/12/2010, estando no momento do
flagrante depositados na residencia do autuado Vander Junior de Carvalho.
Esses cigarros foram encaminhados a essa DRF/UBB/MG pela Delegacia de Policia
Civil de Campos Altos-MG, em 20/12/2010, mediante Termo de Entrega.
O inquérito relativo a esta apreensão tramita nessa mesma DPCV/CA sob o n°
201/2010, razão pela qual, cópia deste AITAGF está sendo encaminhado a esse órgão
para as suas providencias.
Trata-se de contribuinte sem autuação pregressa por essa RFB, relativamente a
autuações envolvendo crimes de contrabando e descaminho.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.558 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000317/2010-25

Em seu interrogatório junto a Policia Civil, por instrução de seu advogado e por garantia
constitucional, permaneceu calado. Quanto ao autuado Vander Junior de Carvalho o
mesmo evadiu-se do local, sem prestar nenhum esclarecimento no momento do
flagrante.
O valor dos tributos federais suprimidos pelo contribuinte na presente apreensão monta
a quantia de R$ 137.976,14, conforme Tela de Simulação do Tratamento Tributário e
Administrativo das Importações, anexo a este AITAGF.
IDENTIFIÇÃO DO OUTRO AUTUADO:
NOME: Vander Júnior de Carvalho
CPF: 024.152.146-71
End.: Rua Leonardo Neto, 379 - Bairro Santa Terezinha - Campos Altos-MG.
Petições atinentes às impugnações às fls. 33/37 e 40/45.
A DRJ proferiu o acórdão de fls. 67/82, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2010
Cigarros estrangeiros sem comprovação de importação irregular. Posse. Multa fiscal.
Conforme peças lavradas pela autoridade policial, cigarros estrangeiros, sem
comprovação da regular importação, estavam em posse dos autuados autuados, sendo
cabível a multa prevista pelo parágrafo único do artigo 3o do Decreto-lei no 399/1968.
Jairo Caetano Silva interpôs recurso voluntário em face da aludida decisão da DRJ
(petição às fls. 78/84), por meio do qual pleiteia a reforma da decisão recorrida e que seja
declarada a nulidade do auto de infração, alegando para tanto, em síntese, que não sabia a origem
dos maços de cigarro, se nacional ou estrangeira, que foram adquiridos em território nacional,
distante da rota de internação de mercadorias em solo brasileiro; há erro material na sujeição
passiva, o ora recorrente não participou do lançamento, não tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o fato gerador, não é responsável pelo crédito tributário, nos termos do
artigo 121 do CTN; os maços estavam em um imóvel que não era da sua propriedade, não
comercializava os mesmos e no momento da apreensão não sabia a origem (nacional/estrangeira)
dos maços de cigarro; considerando que é pessoa humilde e trabalhadora, que os maços foram
adquiridos em território nacional, fica caracterizada a insubsistência do auto de infração e o erro
material na identificação do sujeito passivo; há prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que “cotejando a descrição da infração averiguada, tal como narrada, infere-se,
claramente, são insuficientes para estabelecer, ao certo, se a Policia Militar e o fiscal constataram
a relação do autuado com a obrigação tributária, bem como se os maços de cigarros eram
produto de conduta delituosa por parte do Recorrente”; e, por fim, a multa deve ser recalculada
de forma a seguir os princípios da proporcionalidade, moralidade e razoabilidade.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.558 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000317/2010-25

Da admissibilidade do recurso
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que o conheço, exceto na parte acerca da violação a princípios constitucionais,
notadamente aos princípios da proporcionalidade, moralidade e razoabilidade.
Com efeito, quanto à alegação no sentido de que a multa deve ser recalculada de
forma a seguir os princípios da proporcionalidade, moralidade e razoabilidade, cumpre asseverar
que caber à Administração Pública aplicar as disposições constantes da legislação, não cabe
apreciar a sua constitucionalidade, conforme Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Desse modo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo a
aludida parte referente à alegação de violação a princípios constitucionais.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do ora recorrente, cumpre assinalar
que não merece guarida, uma vez que restou evidenciado nos autos que os maços de cigarro
apreendidos estavam na sua posse, juntamente com o outro autuado.
Com efeito, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão
expedido pela Justiça Estadual, no imóvel do outro autuado Vander Júnior Carvalho, o ora
recorrente encontrava-se juntamente com os maços apreendidos, vale dizer, na posse desses
produtos, tanto que tentou fugir dos agentes policiais que cumpriam o aludido mandado de busca
e apreensão, no entanto, não logrou êxito, e acabou conduzido à Delegacia de Polícia para
prestar declarações à autoridade policial acerca do ocorrido.
Tal fato resta evidenciado nos autos, conforme descrito pela autoridade fiscal no
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (AITAGF) às fls. 13/15, no Boletim de
Ocorrência às fls. 22/25, sobretudo no histórico da ocorrência à fl. 23 e no auto de resistência
lavrado em face do ora recorrente, à fl. 25, e, por fim, no Termo de Declarações à fl. 26, onde
resta consignado que perante a autoridade policial o ora recorrente desejou permanecer calado,
por orientação do seu advogado.
Inconteste, portanto, que o ora recorrente tinha a posse do maços de cigarro
apreendidos e, desta forma, está sujeito à multa em questão.
Com efeito, o Decreto-lei no 399/1968, em seus arts. 2o e 3o, com redação dada
pelo art. 78 da Lei no 10.833/2003, assim dispõem:
Art. 2o. O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art.. 3o. Ficam incursos nas penas previstas no artigo 344 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.558 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000317/2010-25

Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
(destaques nosso)
Em face do disposto nos dispositivos acima citados, além de responder na esfera
judicial por crime, o autuado responde pela multa em questão por estar na posse de cigarros de
procedência estrangeira, sem comprovação da regular importação.
Isso independente de ser proprietário da mercadoria, conforme a Súmula CARF no
90:
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, entendo que a posse pelo ora
recorrente dos maços de cigarros desprovidos de documentação da regular importação restou
configurada neste processo administrativo, motivo pelo qual é parte legítima da autuação.
Portanto, não merecem acolhida as alegações supracitadas acerca da sua
legitimidade passiva, uma vez que, ao contrário do alegado pelo ora recorrente, inexiste erro
material na sujeição passiva, na responsabilidade pelo crédito tributário, na identificação do
sujeito passivo ou na sua relação com a obrigação tributária em apreço.
Do Mérito
Conforme as supracitadas alegações apresentadas no recurso voluntário, a
recorrente contesta o procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal consistente na aplicação
de multa disposta na legislação.
Aduz que não sabia a origem dos maços de cigarro, se nacional ou estrangeira,
que foram adquiridos em território nacional, distante da rota de internação de mercadorias em
solo brasileiro; os maços estavam em um imóvel que não era da sua propriedade, não
comercializava os mesmos e no momento da apreensão não sabia a origem (nacional/estrangeira)
dos maços de cigarro; e, por fim, que é pessoa humilde e trabalhadora.
Tais alegações não afastam a sua responsabilidade pela multa em questão, uma
vez que, conforme já mencionado, basta a posse dos cigarros sem comprovação da regular
importação para configurar a sua responsabilidade tributária, conforme o supracitado art. 3o,
caput e parágrafo único, do Decreto-Lei no 399/1968, com redação dada pelo art. 78 da Lei no
10.833/2003, sendo irrelevante o seu conhecimento acerca da origem dos maços de cigarro, o
local de apreensão dos produtos e sua condição pessoal (não comerciante dos produtos, pessoa
humilde e trabalhadora).
Com efeito, a responsabilidade tributária por infrações é objetiva, por força do
artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.558 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000317/2010-25

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou à atividade de fiscalização da autoridade fiscal.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, há decisão do Superior tribunal de Justiça – STJ, proferida
pelo Min. Mauro Campbell Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do Recurso Especial
(REsp) no 1846073. Destaco o seguinte trecho:
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
Sendo assim, cumpre registrar que a infração está tipificada de forma adequada e
devidamente fundamentada pela autoridade fiscal, com a delimitação dos fatos constatados e
normas aplicáveis, de sorte que há a perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação.
Logo, no mérito, não acolho as alegações supracitadas apresentadas pelo
recorrente e, assim sendo, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Original